Tribunal: TJES
Processo: 5004054-27.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Processo e Procedimento
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004054-27.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004054-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id 872524, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” (processo n°. 0025919-81.2019.8.08.0048), declinou da competência para processar e julgar a REFERIDA ação JUDICIAL para a 3ª Vara Cível de Serra, em razão da anterior propositura do processo n.º 0019924-87.2019.8.08.0048, de mesmo objeto .

Pelas razões recursais constantes no id 872523, aduz o Agravante, em síntese, que não há que se falar em conexão das ações ou prevenção do Juízo em razão do pedido de desistência por si formulado na ação pretérita, que foi extinta antes da propositura do processo de origem.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Embora requisitadas, as informações não foram prestadas pelo Juízo
a quo
.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 20 de Junho de 2022.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004054-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por BANCO J. SAFRA S.A. contra a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Serra, Comarca da Capital, constante do id 872524, que, nos autos da “ação de busca e apreensão” (processo n°. 0025919-81.2019.8.08.0048), declinou da competência para processar e julgar a ação JUDICIAL para a 3ª Vara Cível de Serra, em razão da anterior propositura do processo n.º 0019924-87.2019.8.08.0048, de mesmo objeto.

Pelas razões recursais constantes no id 872523, aduz o Agravante, em síntese, que não há que se falar em conexão das ações ou prevenção do Juízo em razão do pedido de desistência por si formulado na ação pretérita, que foi extinta antes da propositura do processo de origem.

Devidamente intimado, o Agravado não apresentou contrarrazões.

Pois bem.

Embora aduza o Agravante que a ação JUDICIAL anterior (processo n.° 0019924-87.2019.8.08.0048) fora extinta em razão de seu pedido de desistência e antes da propositura do processo de origem, bem como que teria havido a modificação do pedido (ampliação do número de parcelas inadimplidas), tais fatos não são aptos a afastar a prevenção do Juízo primitivo no caso concreto.

Como cediço, o princípio do juiz natural, que constitui uma garantia de natureza constitucional, presta-se a estabelecer o Juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de fixação de competência.

Nesse sentido, vê-se que, embora aduza o Agravante que teria havido incremento do número de parcelas inadimplidas, o pedido formulado nos autos de origem é substancialmente o mesmo daquele (pedido) objeto da ação pretérita (processo n.° 0019924-87.2019.8.08.0048), qual seja, a busca e apreensão do bem dado em garantia na avença firmada entre as partes (o veículo Uno Vivace Celebration, ano 2014, RENAVAM 00553454838, objeto do contrato de financiamento n. 049055417).

Por sua vez, a causa de pedir também é substancialmente a mesma, qual seja, o inadimplemento do contratante, ora Agravado, sendo, ainda, idênticas as partes.

Destarte, o caso concreto atrai a incidência do art. 286, inciso II, do Diploma Processual Civil, que estabelece a prevenção do Juízo quando reproposta a demanda, em estrita observância ao princípio do juiz natural.

Portanto, tenho que, com acerto, o MM. Juiz de Direito
a quo
reconheceu a ocorrência de prevenção no presente caso concreto, não havendo que se falar em reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5004054-27.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A.

AGRAVADO: PAULO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

RECONHECIMENTO DE PREVENÇÃO

PELO JUÍZO
A QUO
–

P
RINCÍPIO DO JUIZ NATURAL
–

RECURSO
DES
PROVIDO.

O
princípio do juiz natural, que constitui garantia de natureza constitucional, presta-se a estabelecer o Juízo adequado para o julgamento de determinada demanda, conforme as regras de fixação de competência.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante BANCO J. SAFRA S.A. e Agravado PAULO ROBERTO TEIXEIRA DOS SANTOS JUNIOR;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.